Tribunal: TJBA
Processo: 8075384-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075384-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NIVALDO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA, ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Itaberaba contra
a
decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que deferiu tutela de urgência, para determinar a reintegração de Nivaldo Pereira de Jesus ao cargo anteriormente ocupado. A
M
unicipalidade sustentou a nulidade da contratação, por ausência de concurso público, e pleiteou a suspensão da decisão, argumentando afronta à legalidade administrativa, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 37, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a contratação precária do servidor, sem concurso público, afasta a proteção conferida pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997; determinar se é legítima a reintegração de servidor temporário, exonerado sem justa causa, durante o período vedado pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reintegração foi determinada com base na vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, que proíbe a exoneração sem justa causa de servidor público, inclusive temporário, nos três meses anteriores à eleição até a posse dos eleitos.

4. A alegação de nulidade da contratação, por ausência de concurso público, não afasta a proteção legal conferida ao servidor, durante o período eleitoral, consoante precedentes que reconhecem a ilicitude da exoneração sem justa causa nesse intervalo, ainda que a contratação tenha se dado de forma precária.

5. A ausência de verossimilhança nas alegações do Agravante impede a concessão de efeito suspensivo, pois não restou demonstrada justa causa para a exoneração.

6. A decisão atacada se ampara em jurisprudência consolidada, que reconhece a ilegalidade da exoneração de servidores temporários, em período vedado pela legislação eleitoral, assegurando a manutenção da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, MS nº 00001635820198030000, Rel. Des. Carmo Antônio, j. 27.03.2019. TRE-PA, RE nº 0000818-83.2016.6.14.0036, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento,j.10.09.2019.TST, Súmula nº 363.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8075384-75.2024.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Itaberaba, em que figura como Agravante
o
MUNICÍPIO DE ITABERABA
, sendo
Agravado

NIVALDO PEREIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.